Tribunal: TJDFT
Processo: 0749363-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0749363-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CICERO SOARES LIMA AGRAVADO: JAMIL FEITOSA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de tutela de urgência interposto pelo autor Cícero Soares Lima contra decisão do Juízo da Vara de Cível do Paranoá (autos n. 0706129-13.2025.8.07.0008, id 250140003) que, na Ação de Rescisão Contratual c/c com Reintegração de Posse, indeferiu o pedido concessão de tutela de urgência, fundando-se no fato de existir liminar de busca e apreensão do veículo deferida nos autos n. 0703780-37.2025.8.07.0008, processo de Busca e Apreensão do Banco Votorantim S/A em face do agravante. Confira-se o teor da decisão: “Defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da parte autora. Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com pedido de busca e apreensão de veículo. Em breve síntese, o autor sustenta que em 25/11/2024 realizou a venda para o requerido do veículo FIAT/MOB LIXE, cor: prata, placa: QXB9B29, ano/modelo: 2019/2020, tendo o requerido passado ao autor o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e ficando responsável pelas demais prestações do financiamento do bem. Destaca que por conta do financiamento, o automóvel continua em nome do autor. Ocorre que o requerido não cumpriu com sua obrigação e desde dezembro/2024 deixou de pagar as parcelas, bem como acumula multas e demais débitos do veículo, todos recaindo para a parte autora. Requer, à título liminar, a determinação de reintegração de posse do bem, expedindo o respectivo mandado de busca e apreensão. É o breve relato. Decido. Para a concessão da medida de urgência pleiteada, deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que somente é cabível em situações excepcionais o que não se verifica no caso em concreto, máxime porque verifico que já tem liminar de busca e apreensão do veículo deferida nos autos n. 0703780-37.2025.8.07.0008, processo de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária do Banco Votorotim S/A em face do autor. Assim, indefiro o pedido liminar. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias.” Alega que o agravado Jamil Feitosa de Oliveira adquiriu veículo do agravante, efetuando o pagamento da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), assumindo as demais prestações do financiamento do bem móvel da BV Financeira, bem como as eventuais pendências relacionadas ao veículo, tais como IPVA, multas, seguro obrigatório e licenciamento anual. Ressalta que o agravado não cumpriu os termos do contrato, deixando de pagar as parcelas do financiamento, as quais estão em atraso desde dezembro de 2024. Destaca que a determinação judicial de busca e apreensão do bem móvel, ocorrida nos autos 0703780- 37.2025.8.07.0008, não afasta a necessidade da medida, visto ser o legitimo possuidor, não suportando, por conseguinte, os prejuízos decorrentes do inadimplemento do agravado. Ressalta que a probabilidade do direito e o perigo de dano estão presentes, em face do inadimplemento sofrido pelo agravante e da depreciação e da fácil ocultação do bem móvel. Afirma ainda que a manutenção da posse pelo devedor inadimplente pode inviabilizar a futura recuperação do bem, além de comprometer o crédito e o nome do agravante nas instituições financeiras e órgãos de trânsito. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência recursal, determinando a imediata busca e apreensão do veículo Fiat/Mobi. É o relatório. Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso. Decido. Ao agravante foi deferida a gratuidade de justiça, conforme decisão de id 250140003, nos autos principais. Trata-se, na origem, de Ação de Rescisão Contratual com pedido de Reintegração de Posse que se pleiteia a concessão de tutela de urgência para determinar a busca e apreensão do veículo Fiat/Mobi Like, placa QXB9B29, ano 2019, modelo 2020, que atualmente está na posse do agravando. Nesse diapasão, cinge-se a controvérsia à análise dos requisitos da tutela de urgência a sustentar o pedido liminar para que haja de forma cautelar a apreensão do bem móvel, por ter havido, conforme alegado pelo agravante, descumprimento de contrato celebrado pelas partes. O agravante comprova a relação jurídica com o agravado, tendo por objeto a posse do veículo, conforme demonstra o contrato de compra e venda de veículo financiado e procuração outorgada pelo agravante ao agravado (ids 250045448 e 250045450), além disso, demonstra ter havido celebração de contrato Alienação Fiduciária com o Banco Votorantim S/A (id 250045451). Destaque-se que para conceder efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispostos nos artigos 1.019, inciso I, e 995, do Código de Processo Civil. Nesse toar, em sede recursal, a concessão de medidas de urgência condiciona-se à demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Mister relevar que, apesar da relação jurídica havida entre as partes, não se pode olvidar que o bem móvel está sob a égide do contrato de alienação fiduciária em garantia, negócio jurídico no qual o devedor fiduciante transfere ao credor fiduciário o domínio resolúvel e a posse indireta do bem. Logo, a titularidade e a posse indireta do veículo pertence ao credor fiduciário e não ao devedor fiduciante, ora agravante, o qual detém tão somente a sua posse direta. Ademais, a cessão dos direitos aquisitivos do bem gravado com ônus de alienação fiduciária, reputada como “venda do ágio”, somente deve ser admitida quando houver anuência expressa do credor fiduciário e a devida cessão de posição contratual. Portanto, a venda do ágio de veículo alienado fiduciariamente, apesar de ser uma prática de mercado reconhecida, incide enorme insegurança segurança jurídica para as partes envolvidas, visto que a operação deve ser formalizada com a anuência da instituição financeira e com a devida transferência do financiamento para o nome do novo comprador. Em observância ao art. 3o, do Decreto Lei n. 911/1969, sobretudo quando o contrato fiduciário não estiver sendo cumprido, como no caso em tela, o proprietário fiduciário possui legitimidade para pleitear a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, sem que isso, todavia, impeça de o agravante de defender a posse do bem contra terceiro. Não obstante, não se pode olvidar que o agravado, conforme alegado pelo próprio agravante, pagou o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelo ágio, assim, a busca e apreensão do veículo se revela medida gravosa. De forma que, por prudência e segurança jurídica, a matéria deve ser submetida ao crivo do contraditório para melhor deslinde da controvérsia, porquanto, nessa estreita via, a probabilidade do direito não se mostra robusta nem o perigo da demora impõe de plano risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Para além disso, há informações a serem esclarecidas quando ao eventual descumprimento do contrato havido entre as partes, devendo ser prestigiado a ampla defesa. Noutro giro, verifica-se que os requisitos do art. 561 do CPC, quanto ao esbulho possessório, não estão devidamente presentes. Com efeito, à míngua dos requisitos a amparar a concessão da tutela de urgência, a decisão recorrida deve ser mantida. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar para conceder a tutela de urgência. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília, 18 de novembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital